Tribunal: TJMT
Processo: 1038512-02.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038512-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES - CPF: 157.647.451-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS JOSE GORGES - CPF: 250.827.441-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. INOPONIBILIDADE AO CREDOR NÃO ANUENTE. RESPONSABILIDADE DE AVALISTAS. ART. 49, §1º, DA LEI 11.101/05. SÚMULA 581 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de apelação interposto por avalistas contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S/A, referente à Cédula de Crédito Bancário emitida pela empresa Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção LTDA., em recuperação judicial. Os apelantes alegam que o plano de recuperação da devedora principal contém cláusula de supressão das garantias fidejussórias, o que deveria afastar a sua responsabilidade.

Pleiteiam a extinção da ação monitória e a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias pessoais e reais aproveita aos avalistas em face de credor que não anuiu ao plano; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus sucumbencial em desfavor do Banco recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005 assegura aos credores em recuperação judicial a conservação de seus direitos contra coobrigados, fiadores e avalistas, razão pela qual a aprovação do plano não extingue a responsabilidade destes.

4.

A Súmula 581 do STJ consolidou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

5.
A manutenção da ação monitória contra os avalistas não implica pagamento em duplicidade, pois eventual valor recebido na recuperação judicial deve ser compensado.

6.

Os honorários advocatícios devem ser suportados pelos apelantes, em observância ao princípio da sucumbência, não havendo fundamento para inversão do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de supressão de garantias fidejussórias constante de plano de recuperação judicial não se estende a credor não anuente.

2.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ação monitória contra avalistas.

3.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em desfavor da parte vencida, sendo incabível sua inversão em prejuízo do credor que exerce legitimamente seu direito de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES
e
CARLOS JOSE GORGES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Monitória n. 1038512-02.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedentes os embargos monitórios
então opostos, e, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC,
constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais,
a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP)
até o efetivo pagamento do valor devido
(AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS, DJe de 22/3/2024). (...). – sic – id. 298673393.

Os Apelantes afirmam que, na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Agravado que alegou ser credor em razão da Cédula de Crédito Bancário n. 004.616.842 emitida contra a empresa Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção LTDA.

Alegam que, embora o entendimento do magistrado singular, o plano de recuperação judicial da empresa devedora principal (Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção LTDA) foi aprovado em assembleia de credores e contém cláusula expressa de supressão das garantias reais e fidejussórias, estendendo-se aos sócios e avalistas, motivo pelo qual não poderiam permanecer obrigados pela dívida objeto da monitória.

Apenas com o cumprimento integral de todas as condições e premissas inseridas no plano é que a devedora principal poderá se reestruturar e alcançar os objetivos da recuperação judicial.

Sustentam que a aprovação do plano em assembleia vincula todos os credores, inclusive os discordantes ou ausentes, e que a decisão judicial ao desconsiderar essa supressão afronta o princípio da preservação da empresa e a própria soberania da assembleia de credores.

Aduzem que a sentença foi equivocada ao não observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem a validade de cláusulas de plano de recuperação judicial que preveem a liberação de garantias pessoais e reais, com a consequente extinção das ações movidas contra os coobrigados.

Destacam que o plano recuperacional aceito por todos os credores presentes vinculam até mesmo aqueles discordantes ou ausentes.

Explanam que houve indevida condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois segundo o princípio da causalidade, quem deu causa à propositura da demanda foi o Banco recorrido, que ajuizou a ação monitória somente após 04 (quatro) meses a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, em evidente tentativa de obter vantagem em detrimento dos demais credores sujeitos ao concurso.

Assim, requerem:

I) REQUEREM o PROVIMENTO RECURSAL a fim de REFORMAR a sentença de piso, no intuito de JULGAR PROCEDENTES os Embargos Monitórios e consequentemente EXTINGUIR a demanda monitória, por medida de direito e justiça;

II) PUGNAM ainda, SEJA DADO PROVIMENTO ao recurso para INVERTER OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, condenando o Recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, a rigor do caput do art. 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 298673403.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito em verificar a possibilidade de extinção da ação monitória em razão da supressão das garantias fidejussórias prevista no plano de recuperação judicial da devedora principal, bem como a eventual inversão do ônus sucumbencial em desfavor do Banco recorrido.

Na origem, verifica-se que o Requerente/Apelado ajuizou a presente Ação Monitória em face dos Requeridos/Apelantes (avalistas) diante do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 004.616.842, emitida em 24/05/2016, na qual o Banco liberou para a empresa Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção LTDA, o valor de R$ 400.729,81 (quatrocentos mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos).

A ação foi ajuizada diretamente em face dos avalistas da empresa devedora, que são os ora Recorrentes.

Por sua vez, os Requeridos opuseram embargos monitórios (id. 298673360) requerendo a extinção da ação em virtude de o crédito perseguido estar submetido à recuperação judicial da empresa Croácia Comércio e Locadora de Máquinas.

Os Apelantes objetivam por meio do presente recurso a extinção da ação monitória e a inversão do ônus sucumbencial.

Em que pese à insurgência recursal, o artigo 49, §1º da Lei 11.101/05 dispõe que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão/extinção das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição,
como é o caso da Instituição Financeira apelada
.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em extinção da Ação Monitória, devendo a sentença ser mantida quanto a esse ponto.

Registra-se que não há que se cogitar qualquer relação de prejudicialidade entre a recuperação judicial e a ação monitória que justifique a extinção desta última em relação aos devedores solidários.

Em outras palavras, a ação poderá seguir regularmente contra os coobrigados e caso o credor receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos da execução.

Mantida a rejeição dos embargos monitórios, por consequência, também deve ser mantida a condenação dos Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência, não havendo que se falar em inversão do ônus sucumbencial.

Ademais, ainda que se pudesse falar em aplicação do princípio da causalidade (que não é o caso), seria contrassenso que o credor fosse condenado a pagar honorários advocatícios apenas porque tentou, legitimamente, receber o crédito que lhe é devido ajuizando a ação monitória em comento.

Em assim sendo, a sentença recorrida não comporta reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários sucumbenciais fixados na origem para 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025